Tribunal: CARF
Processo: 10640.720423/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720423/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
COURO FASHION COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo legal, estando, por conseguinte,
impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-48.685, de 06 de junho de
2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo e ia de débito relativo ao Simples Nacional, período de apuração /2016,
no valor de R$ 4.203,05, cuja exigibilidade não estava suspensa com fundamento no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720423/2017-14
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720423/2017-14

artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
13/02/2017 (fls. 30).
Apresentou manifestação de inconformidade em 07.03.2017, alegando, em síntese, que
pagou o referido débito, tendo efetuado parcelamento dos demais débitos, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, apontando que o referido débito não consta
parcelado pelos documentos apresentados.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/08/2019 (e-fls. 72) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/08/2020 (e-fls. 43, acrescido de documentos), com os
fatos e fundamentos abaixo:
A Empresa Couro Fashion Comércio de Calçados Ltda, CNPJ 10.174.797/0001-05,
vem através deste recurso solicitar o deferimento de sua opção para regime simples
nacional 2017 , de acordo com fatos e justificativas a seguir.
A Empresa entrou em manifestação de inconformidade em 07/03/2017 que foi
indeferida processo — 10640.720423/2017 — 14— acordo — 04- 48- 685.
Quando efetuou os parcelamentos dos débitos em aberto com a RFB e PGFN, o mês de
11/2016 não constava em aberto, verificamos até 31/01/2017 e não apareceu nenhum
débito em aberto.
Solicita — se que se analise novamente a solicitação de inconformidade e verifique que
em 31/01/2017 nos sistemas RFB não aparecia débito.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2017.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2017 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 30 – abaixo descrito:
Lista de débitos
1) Nome do tributo : SIMPLESNAC.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720423/2017-14

Período de apuração: 11/2016
Saldo devedor : R$ 4.203,05
A Recorrente defende no recurso voluntário que, até 31/01/2017, o débito PA
11/2016 não aparecia como pendência no sistema.
Pela documentação acostada aos autos, não há como concluir que, até 31/01/2017,
o débito não aparecia como pendência, isso porque o Relatório de pendências às fls. 16 e 17 foi
emitido em 20/12/2016 e o de fls. 20 e 21, em 03/01/2017, não há nos autos nenhum relatório de
31/01/2017, os demais documentos demonstram que, em verdade, a pendência apontada no
Termo de Indeferimento foi parcelada em 28/06/2018 (fls. 52 e 53), o pedido de parcelamento
constante às fls. 09 e 10, não incluíam a PA 11/2016 e foi realizado em 03/01/2017.
Aliás, oportuno destacar que os períodos de apuração incluídos no primeiro
parcelamento (fls. 09 e 10) também estavam presentes no pedido de parcelamento de fls. 52 e 53,
levando a conclusão que a Recorrente não pagou o parcelamento requerido em 03/01/2017.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há como deferir a
solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital